Tribunal: STJ
Processo: 0433623-59.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1050156 - SP (2025/0433623-5)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: PAULO CESAR DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: LEANDRO CHAB PISTELLI - SP182264
LUCAS DE ANTONIO MARTINS - SP361746
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
CORPUS.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
MANUTENÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou
impetrado em favor do agravante, preso em flagrante pela
habeas corpus
suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no
, da
art. 33, caput
por manter em depósito substância entorpecente.
Lei n. 11.343/2006,
2. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, fundamentada na
gravidade concreta dos fatos, na reincidência do agravante e no risco de
reiteração delitiva.
3. O agravante sustenta que a reincidência não é motivo suficiente para a
decretação e manutenção da prisão preventiva, alegando ser tecnicamente
primário, que a quantidade de entorpecentes apreendida é pequena, que é mero
usuário de drogas e que não foram apreendidos petrechos utilizados na
traficância.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do
agravante, fundamentada na gravidade concreta dos fatos, na reincidência e no
risco de reiteração delitiva, deve ser mantida, considerando os argumentos
apresentados pelo agravante de que é tecnicamente primário, a pequena
quantidade de entorpecentes apreendida e a ausência de petrechos utilizados na
traficância.
III. Razões de decidir
5. A prisão preventiva foi fundamentada em dados concretos que evidenciam a
necessidade de encarceramento provisório para a garantia da ordem pública,
considerando a periculosidade do agravante e o risco de reiteração criminosa.
Documento eletrônico VDA53270512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:35:31
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 5b1c9b2a-ed25-45aa-908e-1d234b11b9a0

6. A reincidência e os antecedentes criminais do agravante, incluindo
condenações anteriores por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo,
justificam a imposição da prisão preventiva.
7. A pequena quantidade de entorpecentes apreendida não afasta a presunção de
tráfico, considerando os elementos concretos que indicam a mercancia ilícita,
como o fracionamento da droga, apreensão de petrechos típicos do tráfico e
dinheiro trocado.
8. Condições pessoais favoráveis, como ocupação lícita e residência fixa, não
são suficientes para revogar a prisão preventiva quando presentes elementos
que recomendam sua manutenção.
9. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostra suficiente
para evitar o perigo gerado pela liberdade do agravante, considerando o risco
concreto de reiteração delitiva.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em dados
concretos que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório para a
garantia da ordem pública. 2. Maus antecedentes e reincidência justificam a
imposição de segregação cautelar para evitar a reiteração delitiva.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 313; Lei n. 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 1.009.124/SP, Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
STJ, AgRg no HC 1.004.126/SC, Min. Rogerio Schietti
17/9/2025;
Cruz, Sexta Turma, julgado em 17.09.2025; STJ, AgRg no HC 1.005.547/MG,
Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27.08.2025; STJ, RHC 210.607
/SP, Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11.06.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
11/12/2025
17/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA53270512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:35:31
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 5b1c9b2a-ed25-45aa-908e-1d234b11b9a0

AgRg no HABEAS CORPUS No 1050156 - SP (2025/0433623-5)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: PAULO CESAR DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: LEANDRO CHAB PISTELLI - SP182264
LUCAS DE ANTONIO MARTINS - SP361746
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
CORPUS.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
MANUTENÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou
impetrado em favor do agravante, preso em flagrante pela
habeas corpus
suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no
, da
art. 33, caput
por manter em depósito substância entorpecente.
Lei n. 11.343/2006,
2. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, fundamentada na
gravidade concreta dos fatos, na reincidência do agravante e no risco de
reiteração delitiva.
3. O agravante sustenta que a reincidência não é motivo suficiente para a
decretação e manutenção da prisão preventiva, alegando ser tecnicamente
primário, que a quantidade de entorpecentes apreendida é pequena, que é mero
usuário de drogas e que não foram apreendidos petrechos utilizados na
traficância.
Documento eletrônico VDA52818851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:10
Código de Controle do Documento: ad18e164-2994-47c1-ad16-633ca3ddff7a

II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do
agravante, fundamentada na gravidade concreta dos fatos, na reincidência e no
risco de reiteração delitiva, deve ser mantida, considerando os argumentos
apresentados pelo agravante de que é tecnicamente primário, a pequena
quantidade de entorpecentes apreendida e a ausência de petrechos utilizados na
traficância.
III. Razões de decidir
5. A prisão preventiva foi fundamentada em dados concretos que evidenciam a
necessidade de encarceramento provisório para a garantia da ordem pública,
considerando a periculosidade do agravante e o risco de reiteração criminosa.
6. A reincidência e os antecedentes criminais do agravante, incluindo
condenações anteriores por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo,
justificam a imposição da prisão preventiva.
7. A pequena quantidade de entorpecentes apreendida não afasta a presunção de
tráfico, considerando os elementos concretos que indicam a mercancia ilícita,
como o fracionamento da droga, apreensão de petrechos típicos do tráfico e
dinheiro trocado.
8. Condições pessoais favoráveis, como ocupação lícita e residência fixa, não
são suficientes para revogar a prisão preventiva quando presentes elementos
que recomendam sua manutenção.
9. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostra suficiente
para evitar o perigo gerado pela liberdade do agravante, considerando o risco
concreto de reiteração delitiva.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em dados
concretos que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório para a
garantia da ordem pública. 2. Maus antecedentes e reincidência justificam a
imposição de segregação cautelar para evitar a reiteração delitiva.
Documento eletrônico VDA52818851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:10
Código de Controle do Documento: ad18e164-2994-47c1-ad16-633ca3ddff7a

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 313; Lei n. 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 1.009.124/SP, Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
STJ, AgRg no HC 1.004.126/SC, Min. Rogerio Schietti
17/9/2025;
Cruz, Sexta Turma, julgado em 17.09.2025; STJ, AgRg no HC 1.005.547/MG,
Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27.08.2025; STJ, RHC 210.607
/SP, Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11.06.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por PAULO CESAR DA
SILVA contra decisão monocrática (fls. 171/177) que denegou a ordem de
.
habeas corpus
Consta dos autos que, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão
domiciliar expedido pelo Juízo de primeiro grau, o agravante foi preso em flagrante pela
suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
da
, pelo
caput,
Lei n. 11.343/2006)
qual foi posteriormente denunciado. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. O
Tribunal de origem denegou o
mantendo a custódia do acusado.
writ,
No presente regimental, o agravante sustenta que a reincidência não é motivo
suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva, aduzindo que é
tecnicamente primário.
Reitera as alegações trazidas na inicial da presente impetração, ressaltando que a
quantidade de entorpecentes apreendida é pequena, que é mero usuário de drogas e que não
foram apreendidos petrechos utilizados na traficância, o que demonstra a desnecessidade da
custódia cautelar.
Ao final, requer o provimento do agravo regimental ou submetido à apreciação
do órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
Com efeito, conforme exposto na decisão agravada, a prisão preventiva, no
ordenamento jurídico brasileiro, constitui medida cautelar de natureza excepcional, cuja
manutenção está condicionada à permanência dos fatos que a justificaram, e somente se
Documento eletrônico VDA52818851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:10
Código de Controle do Documento: ad18e164-2994-47c1-ad16-633ca3ddff7a

legitima em situações em que a liberdade do indivíduo represente um risco concreto e atual
aos bens jurídicos tutelados pelo
do Código de Processo Penal.
art. 312
Sua decretação não representa antecipação de pena nem viola o princípio da
presunção de não culpabilidade, desde que a decisão judicial esteja fundamentada em
elementos concretos, e não na gravidade abstrata do delito, demonstrando a efetiva
necessidade da medida para o caso específico.
Para tanto, exige-se a comprovação da existência de prova da materialidade do
crime e de indícios suficientes de autoria, bem como do perigo gerado pelo estado de
liberdade do imputado, que se manifesta na necessidade de garantir a ordem pública, a
ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Trata-
se, portanto, da última e mais gravosa das medidas cautelares, cuja aplicação demanda a
demonstração inequívoca de que as alternativas previstas no
do CPP são
art. 319
insuficientes para acautelar o processo e o meio social.
Na espécie, destacam-se, para a adequada análise da controvérsia, os seguintes
trechos do acórdão impugnado (fls. 25/35; grifamos):

PAULO foi denunciado por infração ao
caput, da
art. 33,
Lei no 11.343/06,
por guardar e ter em depósito, para fins de tráfico, substância entorpecente.
Segundo consta, no dia 28 de agosto de 2025, por volta das 08h15min, na
Rua João Batista Daré, 132, no município de Macatuba/SP, Paulo Cesar da
Silva guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico, 4 porções de canabis
sativa L (maconha), com peso líquido de 20,17 gramas, drogas sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Conforme apurado, em data anterior aos fatos, policiais civis, após receberem
inúmeras informações de que a residência e o estabelecimento empresarial
denominado "Adega do Grilo" seriam pontos de venda de drogas, realizaram
levantamento do local, com captação de imagens, quando chegaram à
conclusão da prática do ilícito pelas características dos frequentadores que
chegavam e deixavam o local muito rapidamente e pela grande aglomeração
de usuários de drogas. Assim, na data dos fatos, em cumprimento ao
mandado de busca e apreensão domiciliar (processo em apenso no 1505098-
06.2025.8.26.0392), policiais civis e militares, em operação conjunta,
deslocaram-se à residência.
Durante as diligências, os policiais acessaram o interior do imóvel, quando
apreenderam 2 pés de maconha, além de 3 porções de idêntica substância, à
granel, passíveis de serem transformadas em outras porções individuais e
uma quantia solta, na cabeceira da cama, além de petrechos, como uma caixa
contendo rolos de papel de seda, aptos à individualização das drogas. Ainda,
foram apreendidas a quantia de R$ 586,30 em notas trocadas e um aparelho
celular, sobrevindo a prisão em flagrante.
A materialidade está demonstrada no boletim de ocorrência e no auto de
exibição e apreensão, enquanto os indícios de autoria decorrem dos
depoimentos colhidos na fase policial.
Documento eletrônico VDA52818851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:10
Código de Controle do Documento: ad18e164-2994-47c1-ad16-633ca3ddff7a

A D. Autoridade Judicial apontada como coatora decidiu nos seguintes termos:
“(...) No mais, é o caso de conversão da prisão em flagrante em prisão
preventiva.
(...). Trata-se de traficante habitual, havendo investigação prévia que
gerou a prisão dele. Ademais, destaco que parte da droga foi encontrada
fracionada e pronta para a comercialização.
Em que pese a primariedade do autuado, conforme se depreende dos
documentos constantes nos autos, não é possível reconhecer, neste
momento processual, a incidência da figura do tráfico privilegiado,
prevista no
§ 4o, da
por se tratar de matéria que
art. 33,
Lei no 11.343/06,
demanda análise de mérito, somente viável durante a instrução criminal,
e não de forma prematura na presente fase. Mister ressaltar, ainda, que a
alegação de que o autuado é primário, não registra antecedentes
criminais, possuir residência fixa e ocupação lícita, não tem o poder de
por si só, conceder o direito de responder ao processo em liberdade,
conforme já registrado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ): (...)
Destaco que os indícios apontam para traficância habitual e que o
autuado se mostrou ousado, posto que exercia o plantio de cannabis
sativa, sendo encontrado também com porção bruta da droga. Além
disso, há investigação prévia indicando que o autuado se dedicava ao
Finalmente, nesse momento, a palavra dos policiais
comércio espúrio.
deve ser levada em consideração, sem impeditivos que a situação de
prisão possa ser revista posteriormente. Assim, considerando a gravidade
em concreto do crime e as circunstâncias fáticas, entendo plenamente
justificada pelas razões apresentadas, a manutenção da custódia
cautelar. Ante o exposto, presentes os pressupostos e requisitos, com
fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, I, do Código de Processo
Penal, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução
criminal e correta aplicação da lei penal, CONVERTO A PRISÃO EM
FLAGRANTE DE PAULO CESAR DA SILVA EM PREVENTIVA.”
Respeitado o entendimento porventura divergente, impõe-se reconhecer que a
r. decisão acima destacada foi proferida com claro senso de responsabilidade
pela d. Autoridade Judicial apontada como coatora, alinhada com a
preservação dos valores maiores da nossa sociedade, encontrando-se
adequadamente fundamentada nos termos do artigo 93, IX, da Constituição
Federal.
De fato, a prisão preventiva se justifica. É que, segundo os elementos
informativos coligidos, o paciente, não obstante a pequena quantidade de
entorpecentes apreendida (32,99 gramas de maconha) e sua atual condição
de primário, possui antecedentes criminais de relevo que indicam dedicação à
atividade delituosa, conforme se depreende da documentação acostada às fls.
40/46, onde constam condenações anteriores por tráfico de drogas (art. 12, da
- antiga Lei de Entorpecentes, com pena de 3 anos de
Lei no 6.368/76
reclusão em regime fechado), porte ilegal de arma de fogo (art. 16, II, da
com pena de 3 meses e 15 dias de detenção em regime
Lei no 10.826/03,
Ademais, conforme apurado em sede policial, o investigado mantinha
aberto).
junto à sua residência estabelecimento denominado "Adega do Grilo", onde
Documento eletrônico VDA52818851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:10
Código de Controle do Documento: ad18e164-2994-47c1-ad16-633ca3ddff7a

aparenta ocorrer concentração de usuários de drogas, o que, aliado ao
encontro de substâncias já fracionadas e prontas para comercialização,
sinaliza para a prática habitual do tráfico. Diante do quadro indiciário
apresentado e considerando o histórico criminal do paciente, o periculum
libertatis resta configurado pela necessidade de garantia da ordem pública,
uma vez que sua soltura, em tese, representaria risco de reiteração delitiva.
Embora tenha sido apreendida pequena quantidade de maconha em poder do
paciente, não há de se cogitar da aplicação do Tema 506, do Supremo Tribunal
Federal, porquanto a presunção de posse para uso pessoal é relativa e pode
ser afastada por elementos concretos que indiquem a mercancia ilícita (AgRg
no HC no 991.645/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. em 5/8/2025,
DJEN de
.
14/8/2025)
No caso dos autos, as provas coligidas demonstram que o paciente faz da
consoante se depreende do
traficância ilícita uma atividade habitual,
levantamento policial anterior que constatou frequência constante de usuários
de drogas no estabelecimento comercial e na residência, do fracionamento da
droga em porções individualizadas, da apreensão de petrechos típicos do
tráfico, como rolos de papel de seda aptos à individualização das substâncias
entorpecentes, e da quantia em dinheiro trocado, elementos que, em seu
conjunto, evidenciam inequivocamente o propósito mercantil da conduta,
afastando a aplicação da referida tese de repercussão geral.
Nos estreitos limites desta ação constitucional, verifica- se que a prisão
preventiva se faz mesmo necessária no caso concreto, estando presentes os
requisitos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal,
notadamente aquele atinente à garantia da ordem pública.
É certo que o conceito de ordem pública é vago, existindo discussão a respeito
dos seus contornos. Mas seja qual for a orientação adotada, não se nega que o
crime supostamente perpetrado pela paciente, tráfico de drogas, é delito de
extrema gravidade, e, por si só, estão a indicar a periculosidade do agente, e o
risco de reiteração criminosa, de modo a justificar a segregação cautelar,
sendo assim o único instrumento apto a interromper a sequência delitiva e
garantia de ordem pública.
[...]
Em casos como o ora em análise, em que há indícios de autoria, pelo
paciente, de crime sobre o qual pesa a mais severa repugnância social (tráfico
de drogas), bem como prova de materialidade do crime, conclui-se que sua
prisão preventiva era mesmo de rigor, não se podendo cogitar de liberdade
(art. 319,
provisória ou qualquer outra medida cautelar diversa da prisão
CPP), alternativas que seriam insuficientes para evitar o perigo gerado na
sociedade advindo de um prematuro estado de liberdade do acusado.
[...]
Ao magistrado, portanto, como ser integrante dessa acima mencionada
coletividade, embora imparcial quanto ao desfecho final do feito, tem o dever
de garantir a manutenção da ordem pública e da paz social, não se lhe sendo
permitido afastar-se da garantia dessa ordem pública, quando ela se encontra
em risco. O perigo da soltura do paciente tem que necessariamente estar
justificado e ele, no caso presente, efetivamente está demonstrado, por ser
Documento eletrônico VDA52818851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:10
Código de Controle do Documento: ad18e164-2994-47c1-ad16-633ca3ddff7a

notório o sentimento de perigo vivido na sociedade, acima destacado, e, ao
menos neste momento inicial de cognição, ele empresta, sim, legalidade
absoluta no decreto que ora se pretende combater, sob pena de ofensa clara à
já tão abalada ordem pública a que se refere e se completa. Ante o exposto,
DENEGO o Habeas Corpus.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a necessidade da prisão preventiva foi
suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido destacada a especial
gravidade dos fatos, evidenciada pelo risco concreto de reiteração delitiva, extraído da
certidão de antecedentes do acusado, havendo condenação anterior quanto à prática do
mesmo delito pelo acusado (art. 12, da Lei n. 6.368/76 - antiga Lei de Entorpecentes)
e porte ilegal de arma de fogo (art. 16, II, da Lei n. 10.826/03).
Os elementos apontados efetivamente demonstram a potencial periculosidade do
agente e são aptos a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública,
conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça.
Ilustrativamente:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus
impetrado em favor do agravante, preso em flagrante por suposta prática do
crime previsto no
caput, da
por manter em depósito
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
16 pedras de crack, pesando 3 gramas.
[...]
III. Razões de decidir
4. A prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada em dados
concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de
encarceramento provisório para a garantia da ordem pública, tendo em vista a
periculosidade do agravante, mormente, considerando o risco de reiteração
criminosa, na medida em que ele -praticou o presente delito menos de um ano
após sua desinternação da "Fundação Casa", o que denota sua reiteração na
prática de atividades ilícitas-; a justificar a segregação cautelar, diante do
risco concreto de reiteração delitiva.
5. Maus antecedentes, reincidência e atos infracionais pretéritos justificam a
imposição de segregação cautelar para evitar a reiteração delitiva e garantir a
ordem pública.
6. Condições pessoais favoráveis, como ocupação lícita e residência fixa, não
garantem a revogação da prisão preventiva se há elementos que recomendam a
manutenção da custódia cautelar.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo não provido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida quando
fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade de
Documento eletrônico VDA52818851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:10
Código de Controle do Documento: ad18e164-2994-47c1-ad16-633ca3ddff7a

encarceramento provisório para a garantia da ordem pública. 2. Maus
antecedentes e reincidência justificam a imposição de segregação cautelar
para evitar a reiteração delitiva".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 93.498/MS, Min. Celso de Mello,
Segunda Turma, julgado em 18.10.2012; STJ, AgRg no HC 884.146/PE, Min.
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26.06.2024.
(AgRg no HC n. 1.009.124/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
grifamos).
17/9/2025,
24/9/2025,

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE
REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
2. Na hipótese, o Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no
do Código de Processo Penal e indicou motivação idônea para
art. 312
decretar a prisão preventiva do acusado, em especial a gravidade concreta da
conduta, ao ressaltar que o paciente e os demais investigados estariam
associados para o tráfico reiterado de grandes quantidades de maconha e de
drogas sintéticas, e
em razão do registro de três
o risco de reiteração delitiva,
prisões pretéritas por tráfico de drogas, da existência de condenação criminal
com trânsito em julgado e do fato de o acusado estar em cumprimento de
prisão em regime aberto quando, em tese, voltou a delinquir.
3. Essas circunstâncias revelam a periculosidade do agente e o risco de
reiteração delitiva, dada a aparente habitualidade da conduta, situação que,
por si só, na linha da orientação que tem sido adotada por esta Corte,
justifica a custódia cautelar.
4. Por idênticos fundamentos, a adoção de medidas cautelares diversas não se
prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 1.004.126/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
DJEN de
grifamos).
17/9/2025,
22/9/2025,

Portanto, tendo em vista que a necessidade da prisão preventiva foi
concretamente demonstrada nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo
Penal, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas.
Ademais, na linha do entendimento consolidado da Sexta Turma deste Superior
Tribunal, a existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, isoladamente,
afastar a custódia cautelar, se presentes os pressupostos que a autorizam, como ocorre no
presente caso, em que a necessidade da medida foi concretamente demonstrada (AgRg no
HC n. 1.005.547/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025,
DJEN de
RHC n. 210.607/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
1/9/2025;
Turma, julgado em
DJEN de
.
11/6/2025,
23/6/2025)
Documento eletrônico VDA52818851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:10
Código de Controle do Documento: ad18e164-2994-47c1-ad16-633ca3ddff7a

Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52818851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:10
Código de Controle do Documento: ad18e164-2994-47c1-ad16-633ca3ddff7a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.050.156 / SP
Número Registro: 2025/0433623-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15050980620258260392 15053310320258260392 22794474820258260000 22966692025
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUCAS DE ANTONIO MARTINS
ADVOGADOS : LEANDRO CHAB PISTELLI - SP182264
LUCAS DE ANTONIO MARTINS - SP361746
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: PAULO CESAR DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : PAULO CESAR DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS : LEANDRO CHAB PISTELLI - SP182264
LUCAS DE ANTONIO MARTINS - SP361746
Documento eletrônico VDA53242717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:45:08
Código de Controle do Documento: f8ad2210-7f96-4605-b035-b4c2f3b80762

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/12/2025
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio
Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos
Pires Brandão.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53242717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:45:08
Código de Controle do Documento: f8ad2210-7f96-4605-b035-b4c2f3b80762